Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DESCENDENTE PARA ASCENDENTE. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FACULDADE DE ESCOLHA DO CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de alimentos ajuizada por ascendente idoso contra um de seus descendentes, sob o fundamento de ausência de litisconsórcio passivo necessário com os demais filhos.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a formulação do pedido de efeito suspensivo na própria petição de apelação; (ii) estabelecer se, em ação de alimentos proposta por ascendente idoso contra descendente, é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo necessário com todos os filhos e (iii) examinar a alegação de litigância de má-fé por parte da apelante.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação formulado na própria petição recursal é incabível, devendo ser apresentado em petição autônoma e dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme previsão expressa do art. 1.012, § 3o, do CPC, o que impede o seu conhecimento.
4. A Constituição Federal, o Código Civil e o Estatuto do Idoso impõem aos filhos a obrigação de prestar alimentos aos pais, assegurando ao idoso o direito de escolher de qual descendente exigirá o cumprimento da obrigação, sem necessidade de demandar todos os coobrigados.
5. O art. 12 do Estatuto do Idoso, interpretado em conjunto com o art. 1.698 do Código Civil, faculta ao credor propor ação contra apenas um dos devedores solidários, cabendo o chamamento ao processo apenas se necessário.
6. Não há falar em litigância de má-fé se não demonstradas algumas das condutas previstas no art. 80 CPC, senão o efetivo exercício da ampla defesa pela apelante.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, não sendo cabível sua inclusão na própria peça recursal. 2. Em ação de alimentos ajuizada por ascendente idoso contra descendente, não é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo necessário com todos os filhos, sendo livre a escolha do credor, nos termos do art. 12 do Estatuto do Idoso e da jurisprudência do STJ. 3. Não há litigância de má-fé se não demonstradas algumas das condutas previstas no art. 80 do CPC.